Tribunal: TJSP
Processo: 0001334-26.2015.8.26.0493
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ESTELIONATO CONSUMADO – PRELIMINARES – Artigo 171, § 5o, do Código Penal, introduzido pela Lei no 13.964/2019. Ação penal condicionada a representação. Condição de procedibilidade. Aplicação retroativa da lei penal mais benéfica (artigos 5o, XL, da CF; e, 2o, parágrafo único, do CP). Representação da vítima configurada. Comportamento condizente com a intenção de processar o autor do fato.

Ementa:

ESTELIONATO CONSUMADO – PRELIMINARES – Artigo 171, § 5o, do Código Penal, introduzido pela Lei no 13.964/2019. Ação penal condicionada a representação. Condição de procedibilidade. Aplicação retroativa da lei penal mais benéfica (artigos 5o, XL, da CF; e, 2o, parágrafo único, do CP). Representação da vítima configurada. Comportamento condizente com a intenção de processar o autor do fato. Precedentes – Justiça gratuita. Custas processuais devidas por força de lei. Sobrestamento que, se aplicável, deve ser pleiteado perante o Juízo das Execuções – Prescrição. Inocorrência – Rejeição.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova segura. Declarações da vítima e depoimento da testemunha em harmonia com o conjunto probatório. Negativas das rés isoladas – Condenações mantidas.
ESTELIONATO TENTADO – Absolvição com fulcro no artigo 386, VII, do CPP. Conjunto probatório movediço para lastrear um decreto condenatório. Vantagem requerida devida – Absolvições mantidas.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases acima dos mínimos. Conduta social negativa não demonstrada. Assertiva de que as recorrentes são detentoras de "personalidade nociva ao convívio social" não evidenciada (ausência de estudo psicossocial específico). Inviável o uso de processos em andamento para exasperação das sanções (Súmula no 444 do STJ). Maus antecedentes. Coeficiente alterado para 1/6. Razoabilidade – Agravante genérica do artigo 61, II, g, do CP (crime praticado com violação de dever inerente à profissão). Elevação em 1/6 – Regime inicial semiaberto – Impertinente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do sursis (CP, arts. 44, III, e 77, II e III) – Recurso ministerial desprovido. Apelos defensivos acolhidos em parte para reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001334-26.2015.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que são apelantes/apelados
DJENANY ZUARDI MARTINHO e MARCELLA CRISTHINA PARDO STRELAU, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram as
preliminares, negaram provimento ao recurso ministerial e deram parcial
provimento aos apelos defensivos para, mantida as condenações de Djenany Zuardi
Martinho e Marcella Cristhina Pardo Strelau como incursas nos artigos 171, caput;
c.c. 61, II, g, do Código Penal, reduzir as penas, cada qual, a 01 (um) ano, 04 (quatro)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12
(doze) dias-multa, no valor unitário mínimo. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001334-26.2015.8.26.0493 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001334-26.2015.8.26.0493 – Processo digital
Vara Única da Comarca de Regente Feijó Controle: 1575/2015
Apelantes/apelados: Djenany Zuardi Martinho, Marcella Cristhina Pardo Strelau
e Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. Marcel Pangoni Guerra
Voto no 10837
ESTELIONATO CONSUMADO
PRELIMINARES
Artigo
171, § 5o, do Código Penal, introduzido pela Lei no
13.964/2019. Ação penal condicionada a representação.
Condição de procedibilidade. Aplicação retroativa da lei
penal mais benéfica (artigos 5o, XL, da CF; e, 2o, parágrafo
único, do CP). Representação da vítima configurada.
Comportamento condizente com a intenção de processar o
autor do fato. Precedentes
Justiça gratuita. Custas
processuais devidas por força de lei. Sobrestamento que,
se aplicável, deve ser pleiteado perante o Juízo das
Execuções Prescrição. Inocorrência Rejeição.
MÉRITO

Configuração.
Materialidade
e
autoria
demonstradas. Prova segura. Declarações da vítima e
depoimento da testemunha em harmonia com o conjunto
probatório. Negativas das rés isoladas
Condenações
mantidas.
ESTELIONATO TENTADO
Absolvição com fulcro no
artigo 386, VII, do CPP. Conjunto probatório movediço para
lastrear um decreto condenatório. Vantagem requerida
devida Absolvições mantidas.
PENAS E REGIME PRISIONAL Bases acima dos mínimos.
Conduta social negativa não demonstrada. Assertiva de
que as recorrentes são detentoras de “personalidade
nociva ao convívio social” não evidenciada (ausência de
estudo psicossocial específico). Inviável o uso de
processos em andamento para exasperação das sanções
(Súmula no 444 do STJ). Maus antecedentes. Coeficiente
alterado para 1/6. Razoabilidade Agravante genérica do
artigo 61, II, g, do CP (crime praticado com violação de
dever inerente à profissão). Elevação em 1/6
Regime
inicial semiaberto
Impertinente a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a
concessão do sursis (CP, arts. 44, III, e 77, II e III) Recurso
ministerial desprovido. Apelos defensivos acolhidos em
parte para reduzir as penas.
Tratam-se de recursos de apelação contra a sentença de
fls. 1372/1385, cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte a ação
penal e condenou Djenany Zuardi Martinho e Marcella Cristhina Pardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001334-26.2015.8.26.0493 -Voto no
3
Strelau como incursas nos artigos 171, caput; c.c. 29; c.c. 61, II, g, do Código
Penal ao cumprimento, cada qual, de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze)
dias-multa, no valor unitário mínimo; absolvendo-as da imputação dos artigos
171, caput; c.c. 14, II; c.c. 29; c.c. 61, II, g e h, do Código Penal, com
fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Custas ex lege.
Inconformado, apela o Ministério Público pugnando 1) a
condenação das rés também pelo estelionato tentado diante da suficiência de
provas; 2) a exasperação, para ambos os delitos, 2.1) das penas-base acima
da fração de 1/2 com fundamento na culpabilidade, conduta social,
consequências do crime e maus antecedentes, e 2.2) das intermediárias em
pelo menos 1/3 por conta da agravante do artigo 61, II, g, do CP; 3) quanto ao
crime tentado, a redução no coeficiente mínimo pelo conatus; 4) a aplicação do
concurso material; e 5) a fixação do regime inicial fechado (fls. 268/271).
As rés também apelaram. Preliminarmente, Djenany argui
6) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva; e Marcella
Cristhina busca 7) a concessão da gratuidade judiciária. No mérito, Djenany
pugna 8) a absolvição com fulcro no “artigo 386, incisos I a VI, e seguintes,
todos do Código de Processo Penal”; e Marcella Cristhina objetiva 9) a
absolvição por atipicidade, porquanto tratava-se de valor devido.
Subsidiariamente, ambas postulam 10) a redução das penas; e Marcella
Cristhina pleiteia ainda 11) a fixação do regime aberto; e 12) a substituição da
reclusão por restritivas de direitos (fls. 1400/1409 e 1449/1456).
As insurgências foram regularmente processadas e
contrariadas (fls. 1439/1442, 1446 e 1466/1474).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos defensivo e ministerial (fls. 1486/1490).
É o relatório.
Prima
facie,
cumpre
analisar
as
condições
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001334-26.2015.8.26.0493 -Voto no
4
procedibilidade da presente ação penal.
Isto porque, com o advento da Lei 13.964/2019 (pacote
anticrime), vigente desde 23 de janeiro de 2020 que “aperfeiçoa a legislação
penal e processual penal”
a ação penal para apuração do crime de
estelionato passou a, em regra, ser condicionada a representação. E, apesar
dos fatos em análise serem anteriores à referida alteração da norma
penal/processual penal, evidente que mais benéfica ao réu e, assim, deve ser
aplicada à hipótese (novatio legis in mellius artigos 5o, XL, da CF; e, 2o,
parágrafo único, do CP). Logo, passa-se à análise do disposto no artigo 171, §
5o, do Código Penal, com a redação dada pela Lei no 13.964/2019, litteris:
Art. 171: Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita,
em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em
erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio
fraudulento.
[...] “§ 5o Somente se procede mediante representação,
salvo se a vítima for:
I a Administração Pública, direta ou indireta;
II criança ou adolescente;
III pessoa com deficiência mental; ou
IV maior de 70 (setenta) anos ou incapaz”
No caso dos autos, verifica-se, a olho desarmado, que a
própria vítima, não se inserindo nas hipóteses de exceção dos incisos I a IV do
novel dispositivo eis que pessoa jurídica de direito privado levou os fatos a
conhecimento do Ministério Público, manifestando, assim, o desejo de
representar as rés pelos delitos (fls. 07/13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001334-26.2015.8.26.0493 -Voto no
5
Logo, permanece hígida a representação formulada na
fase inquisitiva
a qual prescinde de formalidades
sem qualquer
possibilidade de reconhecimento da decadência.
As preliminares arguidas pelas rés não prosperam.
Com efeito, incabível a isenção do pagamento das custas
processuais, pois decorre de imposição legal e ficará sobrestado enquanto
perdurar o estado de pobreza, conforme prevê o § 3o do artigo 98 da Lei no
13.105/2015, e pelo período de cinco anos, o que deverá ser pleiteado junto ao
Juízo das Execuções.
Noutro vértice, não há que se falar em prescrição da
pretensão punitiva. Com efeito, diante da pena aplicada em concreto para cada
ré
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
não
transcorreu o decurso de 04 (quatro) anos previsto no artigo 109, V, do Código
Penal nos períodos compreendidos entre: a) a data do fato (entre 09.06.2014 e
10.06.2014) e o recebimento da denúncia (26.07.2016
fl. 299); b) o
recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória (16.09.2019
fls. 1372/1385); e, tampouco c) tal fato processual e a data atual.
Ultrapassadas estas questões prefaciais, no mérito, o
apelo do Ministério Público não comporta acolhida, ao passo que as
irresignações defensivas devem ser providas em parte nos limites abaixo
estabelecidos.
Restou comprovado que Djenany Zuardi Martinho e
Marcella Cristhina Pardo Strelau, entre os dias 09 e 10 de junho de 2014, em
horário incerto, no escritório de advocacia localizado na rua Teófilo Otoni, no
180, Centro, na cidade e comarca de Regente Feijó, agindo em concurso de
agentes, obtiveram, para proveito comum, vantagem ilícita correspondente a
R$ 2.628,00 (dois mil seiscentos e vinte e oito reais), em prejuízo da vítima
I.A.A., induzindo-a em erro, mediante ardil.
Narra a denúncia, ainda, que, no dia 02 de março de 2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001334-26.2015.8.26.0493 -Voto no
6
em horário incerto, nas dependências do Fórum de Regente Feijó, junto ao
Cartório Distribuidor, situado na rua Carlos Beltrame, no 10, na cidade e
comarca de Regente Feijó, Marcella Cristhina e Djenany, agindo em
concurso de agentes, tentaram obter, para proveito comum, vantagem ilícita no
valor de R$ 2.628,00 (dois mil seiscentos e vinte e oito reais), em prejuízo
vítima I.A.A. e do Juízo da Comarca de Regente Feijó, induzindo-os em erro,
mediante artifício, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias
às suas vontades.
Marcella Cristhina e Djenany atuavam como advogadas e
foram contratadas pela vítima com a finalidade de proporem uma ação
previdenciária de aposentadoria por invalidez. Em 18.07.2012 as rés ajuizaram
a referida ação cumulada com pedido de tutela antecipada para
reestabelecimento
do
auxílio
doença

autuada
sob
o
no
0002469-78.2012.8.26.0493. A liminar foi indeferida. Em 02.05.2013, a ação foi
julgada procedente, concedendo à ofendida a aposentadoria por invalidez e,
em 11.04.2014, o benefício foi implantado pelo INSS. Na sequência as rés,
mediante ardil, iludiram I. a realizar um empréstimo para o pagamento dos
honorários devidos, sob o argumento de que se não o fizesse demoraria para
ela receber sua aposentadoria. Assim, Marcella Cristhina telefonou para
Bruno Ludovico Pardo Viccini, seu primo, que foi até o escritório das
advogadas e ofereceu um empréstimo a ofendida, que aceitou. O empréstimo
foi realizado em 09.06.2014 no valor de R$ 7.071,66 e I. pagou às acusadas
em 10.06.2014 a quantia de R$ 4.800,00. Ocorre que tal montante exigido
pelas rés é superior ao valor dos honorários devidos pela ofendida, que
correspondia aos três primeiros salários quando da sentença de deferimento
da aposentadoria, isto é, a aproximadamente R$ 2.172,00. Logo, as
advogadas, utilizando-se do contrato de honorários firmado, ludibriaram I.,
obtendo para ela vantagem indevida correspondente a R$ 2.628,00.
Posteriormente, quando o INSS apresentou o cálculo dos atrasados devidos à
vítima, as rés, mediante artifício consistente em peticionar na ação
previdenciária, pleitearam a reserva dos honorários contratuais no importe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001334-26.2015.8.26.0493 -Voto no
7
30% do valor das parcelas atrasadas a ser requisitado nos autos, induzindo I. e
o Juízo em erro, já que as rés haviam recebido anteriormente parcela dos
honorários que lhes era indevida e não fizeram quaisquer ressalvas nesse
sentido nos autos. A reserva foi deferida pelo Juízo e somente não efetivada
porque as rés foram presas durante a ação penal e os valores, arrestados
razão pela qual a ofendida não sofreu novo prejuízo (fls. 01/03).
A materialidade do primeiro delito está consubstanciada na
requisição (fl. 05), instauração do inquérito policial (fl. 06), termo de
declarações (fls. 07, 20/22), cópias do contrato e do recibo de pagamento dos
honorários (fls. 08 e 13), cópia da ação previdenciária (fls. 57/222 e 268/284),
relatório final (fls. 243/247) e na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
As rés negaram as imputações.
Djenany explicou que no contrato firmado com a vítima
estava previsto o pagamento, a título de honorários, das três primeiras
parcelas da tutela antecipada e das três primeiras parcelas da aposentadoria.
A ofendida inicialmente não conseguiu a liminar, mas em sede recurso foi
deferida a tutela antecipada. Assim, eram devidas seis parcelas no total. I. quis
pagar todas antecipadamente; então disse-lhe que daria um desconto e
sugeriu que a vítima realizasse um empréstimo na empresa em que trabalhava
Bruno Ludovico Pardo Viccini, primo da Marcella. A ofendida, então, realizou
um empréstimo de valor superior aos honorários e pagou o valor total
contratado. As seis parcelas eram independentes dos 30% sobre o saldo
residual dos atrasados, os quais não foram pagos porque ainda não havia sido
expedido o alvará. Acredita que a vítima entrou com ação porque não queria
pagar os “30% dos atrasados” (mídia).
Marcella Cristhina consignou que I. era cliente do
escritório. Ela fez um contrato de honorários por conta de uma ação
previdenciária de aposentadoria por invalidez cumulada com tutela antecipada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001334-26.2015.8.26.0493 -Voto no
8
e pagou estritamente o previsto contratualmente. Não sabe dizer a
proveniência dos recursos utilizados pela vítima para efetuar o pagamento dos
honorários. Obtiveram sentença favorável em primeira instância, entretanto
não conseguiram a tutela antecipada; assim, peticionaram ao Tribunal para
que fosse implantado o benefício em sede de liminar; tal pedido foi deferido. O
contrato de honorários previa como pagamento pela concessão da liminar os
três primeiros salários do benefício mais 30% de verbas que eventualmente
estivessem em atraso, porque “normalmente o INSS demora para implantar o
benefício” e é consignada em um das parcelas os valores atrasados. Assim, a
vítima pagou referente a liminar o equivalente a três primeiras parcelas do
salário de benefício, o qual consistia em um salário mínimo. O valor de R$
4.800,00 representava apenas uma parte dos honorários, porque “a gente não
tem noção dos honorários finais, de quanto vai ser a conta de liquidação
apresentada pelo INSS” (sic). Os 30% cobrados posteriormente foram em
razão os atrasados finais. Reafirmou que a vítima “pagou as três primeiras
parcelas do benefício de aposentadoria, que era um salário mínimo, mais 30%
da verba que veio atrasada dos honorários iniciais, da liminar”. Posteriormente,
teria os 30% sobre a conta de liquidação apresentada pelo INSS. Fizeram uma
petição pedindo reserva de dos honorários finais porque I. havia ido ao
escritório, por diversas vezes, e dito que não iria pagar o que estava
contratado, pois “ela achava que tinha pagado demais” (sic). Apresentou o
contrato escrito no processo. Ressaltou, novamente, que não sabia o valor dos
honorários finais, porque o processo ainda não estava em fase de execução.
Indagada, disse que os R$ 4.800,00 eram referentes aos três primeiros
salários recebidos por I., além dos 30% dos atrasados, no valor de um salário
mínimo cada. Não se recorda o valor do salário mínimo à época. Foi creditado
na conta de benefício da vítima 'muito dinheiro'. Afirmou que a ofendida fez o
empréstimo por sua vontade; e, segundo ela, seria usado para pagar o
escritório e contas pessoais. Concedeu um desconto para a vítima, no
percentual de 10% para pagamento à vista, como de praxe (mídia).
A versão das rés não se sustenta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001334-26.2015.8.26.0493 -Voto no
9
A vítima I.A.A. declarou que contratou as rés, como suas
advogadas, para ingressaram com uma ação previdenciária pleiteando sua
aposentadoria por invalidez, pois “tem problema de coluna”. Certo dia, elas a
contataram noticiando o deferimento da aposentadoria, entretanto o benefício
só seria pago “em dezembro”. No entanto, logo em seguida as rés
perguntaram se a declarante queria recebê-lo naquele momento. Respondeu-
lhes afirmativamente. Assim, as recorrentes apresentaram-lhe uma pessoa, de
prenome Bruno, e disseram-lhe que, caso fizesse o empréstimo, receberia
logo. Como estava muito nervosa, realizou um empréstimo no valor de R$
7.000,00, o qual retirou no banco Santander. As advogadas cobraram-lhe a
quantia de R$ 4.800,00 a título de honorários advocatícios. Assim, deixou tal
quantia, em espécie, com a secretária das apelantes. A remuneração
estipulada no contrato, a título de honorários advocatícios, foi fixada em 30%
do valor que receberia, ou seja, oequivalente a três salários. O Juízo cível
determinou que recebesse R$ 22.000,00 dos valores atrasados, sendo que R$
2.000,00 desse numerário ficou com as advogadas. O valor da aposentadoria
era de um salário mínimo. Confirmou que recebeu o recibo de fl. 13 e
reconheceu como sua a assinatura aposta à fl. 281. Consignou que, quanto ao
valor pago quando do recebimento dos atrasados, as advogadas sempre lhe
disseram que cobrariam 30% sobre tal montante (mídia).
Não se olvide que nos crimes contra o patrimônio, dentre
eles o estelionato, as declarações da vítima, quando firmes e harmônicas, tem
grande valor probatório, mormente porque, se de um lado o acusado tem
razões óbvias para minimizar ou mesmo se eximir da responsabilidade
criminal, por outro, o ofendido não tem motivos para prejudicar inocentes, a
não ser que se apresente prova concreta de sua suspeição, ônus do qual a
defesa não se desincumbiu.
Confira-se:
PROVA Estelionato Palavra da vítima Valor No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001334-26.2015.8.26.0493 -Voto no
10
estelionato, comprovada a materialidade do crime, a
palavra da vítima que descreve o ardil utilizado pelo agente
para obter a vantagem patrimonial ilícita é o quanto basta
para demonstrar a autoria e ensejar a condenação
(TACrim/SP, Apelação no 1.240.853/1, Relator Amador
Pedroso, RJTACrim 54/146).
A testemunha Marcela Dionízio relatou que as rés atuaram
como advogadas do processo de aposentadoria em favor da vítima. Era
estagiária das recorrentes. Recorda-se de a vítima ter comparecido ao
escritório para se informar sobre do andamento do processo e no dia em que
ela realizou a pagamento. Foi orientada pelas apelantes a receber R$ 4.800,00
da vítima e a fornecer o recibo, mas não sabia do que se tratava. Repassou o
dinheiro para advogadas, colocando-o em uma gaveta, como de costume. Não
se recorda de outras ocasiões em que a vítima compareceu ao escritório para
tratar de algum assunto com as rés. Já avistou Bruno Ludovico Pardo Viccini
no escritório “porque ele era filho da Dra. Marcia”, mas não o viu tratando
quaisquer assuntos com a ofendida. Reconheceu como sua a assinatura
aposta no recibo de fl. 13 (mídia).
De outra banda, as testemunhas Ana Cláudia Gerbasi
Cardoso Lindolfo José Vieira da Silva e Elislaine Albertini de Souza arroladas
pela defesa não presenciaram os fatos e limitaram-se a tecer comentários
sobre a vida pregressa das rés (mídia).
Enfim,
a
anêmica,
incoerente
e
lacunosa
prova
testemunhal da defesa não abalou, nem de perto, o seguro conjunto probatório
produzido pelo Estado-acusação.
Demonstrada, quantum satis, a tipicidade da conduta e a
responsabilidade criminal das rés, pois é irrefutável que obtiveram, para si,
vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro mediante ardil
consistente no falso oferecimento de desconto para o pagamento antecipado
dos honorários advocatícios e a cobrança de valor que excedeu ao previsível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001334-26.2015.8.26.0493 -Voto no
11
ao caso em questão. In casu, verifica-se à fl. 251 que a vítima possuía renda
mensal inicial de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais). Segundo o
contrato de honorários (fl. 281), a ofendida devia às apelantes, a título de
honorários advocatícios, os três primeiros salários do benefício do auxílio-
doença tutela antecipada da aposentadoria concedida às fls. 214/217 e os
três primeiros salários da aposentadoria por invalidez permanente outorgada
às fls. 209/212. Assim, o montante devido consistia em R$ 3.732,00;
entretanto, I. pagou as recorrentes a quantia de R$ 4.800,00 (recibo à fl. 13),
ou seja, montante superior ao contratado.
Aliás, como bem asseverou o d. Parecerista, litteris: “(...)
Não há que falar em absolvição pelo crime de estelionato consumado, na
medida em que o conjunto probatório colhido é farto no sentido de que as
apelantes utilizaram como ardil a cobrança antecipada dos honorários, em uma
única parcela, induzindo a vítima em erro, aumentando o valor em R$ 1.068,00
(um mil e sessenta e oito reais) sem que ela percebesse. No caso, o valor
devido contratualmente a título de honorários advocatícios às rés seria de R$
3.372,00, mas conforme comprovado, a vítima realizou pagamento no valor de
R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)” (fls. 1487/1488).
Portanto, inconteste que as condenações de Marcella
Cristhina e Djenany, nos termos da sentença, são de rigor, restando afastado
também o pleito de absolvição por atipicidade.
Noutro vértice, a absolvição das rés do crime de
estelionato tentado deve ser mantida. Em análise do contrato de honorários (fl.
281), observa-se que as apelantes teriam direito também a 30% de eventual
saldo residual. Assim, em razão da homologação do cálculo de atrasados na
ação previdenciária (fls. 282/283), o pleito das recorrentes buscando a reserva
do percentual pactuado, a título de honorários advocatícios, constitui direito do
advogado, nos termos do artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/94, não havendo o
que se falar em prejuízo à vítima e tampouco em vantagem indevida.
Ademais, descabida a alegação acusatória de que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001334-26.2015.8.26.0493 -Voto no
12
recorrentes induziram a vítima ao Juízo em erro ao pleitearem a reserva de
30% do saldo residual sem menção ao valor indevido recebido anteriormente,
porquanto tal fato, utilizado na configuração do estelionato consumado, não
poderia ser novamente considerado, sob pena de bis in idem.
De rigor, portanto, a manutenção da absolvição das
apelantes da imputação dos artigos 171, caput; c.c. 14, II; c.c. 29; c.c. 61, II, g
e h, do Código Penal, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo
Penal.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases de ambas foram assentadas em 1/3 (um terço)
acima dos mínimos com fundamento nos maus antecedentes (cf. certidões1 de
fls. 997/998, 999/1000, 1003/1004, 1005/1006, 1356/1357 e 1358/1359

processos nos 0004190-4.2014.8.26.0493, 0004167-51.2014.8.26.0493 e
0001290-12.2012.8.26.0493), conduta social e “personalidade nociva ao
convívio social”, diante da existência de diversas ações penais, muitas delas já
sentenciadas. Contudo, resguardada a preclara convicção do d. Magistrado a
quo, não foram produzidos elementos técnicos para aferir as características da
personalidade das rés, em especial exame psicossocial multidisciplinar; e a
teor da Súmula no 444 do STJ é vedada a utilização de ações penais em
andamento para exasperação das sanções. Além disso, não existem
elementos aptos a demonstrar a inadequação do comportamento de Djenany
e Marcella Cristhina no convívio social com o grupo a que pertencem (família,
vizinhança, trabalho, escola etc.). Assim, considerando apenas os maus
antecedentes, razoável a exasperação em 1/6 (um sexto), obtendo-se, no
1 Especificamente quanto à certidão apontada, anote-se, pois oportuno, que (...) 7. Nos termos da
jurisprudência desta Corte, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado
posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração
negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.
Precedentes. 8. A juntada de certidões de antecedentes expedidas antes da propositura da ação penal
sub judice não ilidiu a conclusão da sentença, mantida pelo acórdão ora hostilizado, no sentido de ser o
acusado detentor de maus antecedentes. Por certo, embora não se desconheça o teor da Súmula/STJ
444, caso tenha havido trânsito em julgado de decreto condenatório em feitos que já tramitavam
quando da propositura da ação penal, por fatos anteriores à data da prática delitiva apurada nos autos,
o paciente será portador de maus antecedentes, o que justifica a majoração da pena-base. (...) (HC no
300.214/RR, Quinta Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, J. 14.02.2017, DJe 17.02.2017 g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001334-26.2015.8.26.0493 -Voto no
13
recálculo, para cada uma, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e
11(onze) dias-multa.
A pretensão ministerial quanto ao aumento das penas-
base em razão culpabilidade e das consequências do delito não comporta
acolhida, visto que, no caso concreto, o dolo das agentes e as consequências
do crime não extrapolaram aqueles inerentes ao tipo penal incriminador.
Na segunda etapa, as reprimendas foram adequadamente
majoradas em 1/6 (um sexto) diante da agravante genérica contida no artigo
61, II, g, do Código Penal (violação de dever inerente à profissão); e, à mingua
de outras modificadoras, resultam definitivas, no recálculo, em 01 (um) ano, 04
(quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor
unitário mínimo, para cada apelante.
Correto o regime inicial semiaberto aplicado a ambas, pois
a circunstância judicial desfavorável e a agravante genérica acima descritas
desautorizam e incompatibilizam o estabelecimento de regime prisional mais
brando (cf. artigo 59, III; c.c. artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Pelos mesmos fundamentos
circunstância judicial
desfavorável e agravante genérica incabível a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos ou mesmo a concessão de sursis (CP,
artigos 44, III; e, 77, II e III).
Ex
positis,
rejeitadas
as
preliminares,
nega-se
provimento ao recurso ministerial e dá-se parcial provimento aos apelos
defensivos para, mantida as condenações de Djenany Zuardi Martinho e
Marcella Cristhina Pardo Strelau como incursas nos artigos 171, caput; c.c. 61,
II, g, do Código Penal, reduzir as penas, cada qual, a 01 (um) ano, 04 (quatro)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001334-26.2015.8.26.0493 -Voto no
14
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator